Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Fabio Jose Torres Ciraulo Devedora: Leticia Belem Gomes D e s p a c h o Trata-se de incidente processual instaurado por Fabio Jose Torres Ciraulo destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 46955729) proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou improcedente o pedido deduzido por Leticia Belem Gomes em ação rescisória. O incidente aludido tem por objeto a exigibilidade do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. Nos presentes autos o credor declarou sua quitação diante do pagamento voluntário efetuado pela devedora e requereu (Id. 51751226) a expedição de alvará para levantamento do valor alusivo ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC e do montante referente à obrigação principal de pagar honorários de advogado. Este Relator declarou satisfeita a obrigação e determinou o arquivamento dos presentes autos, bem como ordenou a expedição dos documentos necessários para o levantamento, pelo credor, das quantias concernentes ao depósito prévio (Id. 48770930) e à condenação ao pagamento de honorários (Id. 51999917). A instituição financeira Banco BRB informou que todos os valores depositados na conta judicial correspondente já haviam sido levantados pelo credor (Id. 55007948). O credor formulou requerimento no sentido de que fossem prestados esclarecimentos pela instituição financeira a respeito da destinação dos valores aludidos, pois não teria sido levantada a quantia referente ao depósito prévio, apenas o montante alusivo aos honorários de advogado (Id. 55421269). Determinada a expedição de ofício à instituição bancária (Id. 55772584), sobrevieram os esclarecimentos referidos no Id. 56227359, que revelam que a quantia de R$ 839,19 (oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) relativa ao depósito prévio também já foi levantada pelo credor. Aliás, em suas informações o Banco BRB esclareceu de modo satisfatório a destinação de todos os valores que estavam depositados na conta judicial vinculada ao presente processo, senão vejamos: “(...) 4. Em relação aos questionamentos do exequente no documento de ID 55421269, acerca da destinação do valor de R$ 2.605,07 (dois mil, seiscentos e cinco reais e sete centavos), referente aos depósitos judiciais nos valores de R$ 839,13 (oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos) e de R$ 1.765,94 (mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cumpre esclarecer o seguinte: a. O valor de R$ 839,13 e seus acréscimos, depositado na conta judicial 150.001.591-9, foi levantado em 28/11/2023 pelo beneficiário FABIO JOSE TORRES CIRAULO, CPF 561.224.111-91, em cumprimento ao Ofício 1310/2023/VCFAMOSNUB (processo de origem 0701126-10.2021.8.07.0011); juntamente com os valores e acréscimos depositados nas contas judiciais 155.229.960-8 e 155.229.959-4. Na sequência, o valor total levantado (R$ 2.089,61) foi depositado na conta poupança do beneficiário, de número 204.034.894-2, tudo conforme comprovantes juntados em anexo; b. O valor de R$ 1.765,94 e seus acréscimos, depositado na conta judicial 155.267.735-1, foi levantado também em 28/11/2023 pelo interessado FABIO JOSE TORRES CIRAULO, CPF 561.224.111-91, em cumprimento ao Alvará de Transferência de ID 53018347 (processo em epígrafe). Na sequência, o valor total levantado (R$ 1.794,12) foi depositado na mesma conta poupança, de sua titularidade, conforme comprovantes também em anexo. (...)” Embora tenha sido intimado para se manifestar a respeito dos esclarecimentos prestados pelo banco (Id. 56321042) o credor deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (Id. 56757355). Assim, diante do evidente exaurimento do objeto do presente incidente processual, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator